Tribunal: TJDFT
Processo: 0730238-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. COMPRA DE BILHETES PARA OS TRECHOS DE IDA E VOLTA. NÃO COMPARECIMENTO PARA EMBARQUE NO TRECHO DE IDA (NO SHOW). CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO DA VOLTA. ABUSIVIDADE. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa aérea ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a ressarcir à requerente a quantia de R$ 2.666,73 e pagar-lhe R$ 5.000,00 em compensação por dano moral. Na peça recursal a ré sustenta não ter praticado ato ilícito no tocante ao cancelamento dos trechos de volta, mas o fez por culpa exclusiva da autora, que não compareceu para embarcar no trecho de ida (no show), ocasionando o cancelamento automático dos trechos de volta, consoante contrato de transporte entabulado por ocasião da aquisição da passagem aérea (cláusula 1.3.4.2), art. 19 da Resolução 400/2016-ANAC, art. 738/CCB e art. 232/CBA. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastando as condenações material e moral, e, subsidiariamente a redução do valor fixado em razão do pedido atinente ao dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 57513781), com custas processuais e preparo recursal regulares (ID 57513782 e ID 57513782), não contrarrazoado (ID 57513785).
3. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se verifica no presente caso. Preliminar rejeitada.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal), sem prejuízo da aplicação supletiva dos preceitos incertos no CCB, em necessário diálogo das fontes.
5. A previsão de cancelamento do bilhete pela ausência de comparecimento para embarque na viagem de ida (no show) é tipificada como prática abusiva (artigos 39, inciso I, e 51, inciso IV, do CDC), tema pacífico na jurisprudência deste Egrégio Tribunal. Tal ato impõe ao consumidor efetuar despesas para aquisição de novas passagens para retornar à origem, em que pese já ter pagado pelo mesmo serviço, permitindo ainda ao fornecedor revender os assentos, em evidente enriquecimento ilícito. Procedente, portanto, a indenização pelo dano material decorrente do cancelamento do trecho de volta que o consumidor foi impedido de utilizar. Precedente (Acórdão 1373193, 07050216120218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/09/2021, publicado no PJe: 29/09/2021).
6. No que toca ao dano moral, para a fixação do valor da reparação devida, necessário levar em consideração critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização a fim de que a ré não retorne a praticar os mesmos atos. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Desse modo, diante das circunstâncias experimentadas pela autora, pertinente à adequação do quantum estipulado em sentença, reduzindo-o para R$ 2.000,00 (dois mil reais), em homenagem aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, sem causar enriquecimento ilícito da autora.
7. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão somente para reduzir para R$ 2.000,00 (dois mil reais) o valor fixado para a compensação do dano moral. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, ausentes contrarrazões recursais (art. 55, Lei 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.